Tribunal: TJES
Processo: 0007575-91.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007575-91.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ART METAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA
APELADO: FLAVIO CORREA LEITE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Art Metal Estruturas Metálicas Ltda ME
contra sentença de fls. 208/211, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
ação de cobrança

ajuizada em face de
Flávio Correa Leite
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 231/239), a apelante narra que:
(i)
faz jus ao valor de R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco mil reais), devido pelo apelado, referente à segunda parcela do contrato de fornecimento de material e mão de obra para fabricação, tratamento, transporte e montagem de estrutura metálica;
(ii)
foi decretada a revelia do requerido, o que leva à presunção de veracidade das alegações trazidas na petição inicial, a qual não pode ser afastada por depoimentos divergentes prestados pelas duas testemunhas ouvidas;
(iii)
o histórico da conversa juntado aos autos revela que foram tomadas várias medidas para resolver qualquer intercorrência existente, não havendo que se cogitar em descumprimento do contrato;
(iv)
as provas trazidas pelo recorrido são frágeis e insuficientes, eis que sequer delimita com clareza qual teria sido o dano causado pela recorrente, inexistindo laudo ou avaliação que revele a existência e extensão dos danos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral por reconhecer o descumprimento contratual na prestação do serviço contratado, consistente no fato de a fornecedora ter causado danos ao piso da residência do consumidor. Para tanto, argumenta que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, sendo que inexistem provas idôneas nos autos a justificar a mitigação de tal presunção.

Pois bem. Nesse particular, é conveniente ressaltar que, não obstante um dos efeitos da revelia realmente seja a presunção de que são verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC), tal presunção é
juris tantum
, isto é, relativa.

Destarte, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a revelia, por si só, não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (
c.f.
REsp 1335994/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nessa lógica, mesmo nos casos de revelia, os fatos narrados na petição inicial podem ser infirmados pelos demais elementos dos autos. É dizer, conquanto decretada a revelia, cabe ao órgão jurisdicional aferir se o autor foi capaz de comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como se não há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor comprovado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Na hipótese em apreço, é fato incontroverso que as partes firmaram o contrato de nº 18-1224 (fls. 16/18), por meio do qual a requerente se comprometeu a fornecer material e mão de obra para a fabricação, tratamento, transporte e montagem de estrutura metálica para residência unifamiliar do requerido, pelo valor de R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais), a ser pago em duas parcelas de R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Todavia, apenas a primeira parcela foi paga, razão pela qual a contratada ajuizou a presente ação de cobrança. Destarte, a discussão submetida ao crivo deste órgão colegiado se restringe a aferir se a fornecedora faz jus a esta quantia, ou seja, se adimpliu sua obrigação contratual.

Isso porque a Instância Primeva, após a fase de instrução probatória, concluiu que os funcionários da requerente, ao executarem o serviço, acabaram por danificar parte do local, sendo que, apesar dos esforços empreendidos pela empresa, a questão não foi devidamente solucionada, de modo que o consumidor se viu obrigado a contratar outra prestadora de serviços para realizar o reparo, tendo arcado com os custos dessa contratação. Bem por isso, o magistrado
a quo
entendeu pela aplicação do art. 476 do Código Civil, segundo o qual “
n
os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

E, de fato, após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que realmente houve vício na prestação do serviço por parte da requerente, a justificar a improcedência do pleito autoral, consoante bem fundamentado na sentença.

Deveras, salta aos olhos que, nos e-mails trocados entre as partes, o Sr. Dejair admite que a equipe de trabalho da requerente, ao realizar os cortes e as soldas da estrutura metálica da área da piscina da residência do requerido, danificou diversas partes do piso de cerâmica do entorno, além do fundo da própria piscina, o que implicou vários prejuízos ao consumidor.

Diante da relevância dos e-mails enviado pelo engenheiro da requerente, convém transcrever alguns de seus trechos,
ipsis litteris
:

“[...] iniciamos a limpeza e
tratamento da área danificada devido a ação mecânica de corte das peças metálicas
, onde daremos todo o auxílio e apoio para resolvermos tal acontecimento, inclusive
peço desculpas pois esse tipo de questão não era para ter ocorrido
. [...] (fl. 93)

[...] Após conversa com minha direção, venho verificar a possibilidade de:

– reiteramos a solução do reparo na piscina existente (emenda, pintura e recuperação da mesma)

– quanto a substituição da piscina,
propomos a utilização do saldo que temos com o Senhor
e podemos arcar com a instalação (valor apresentado de R$ 4.900,00, estes que serão descontados dos nossos colaboradores)

Obs. a empresa não tem como arcar com todo o serviço, uma vez que estamos passando por um momento complicado sem recursos em caixa e também por entendermos que tem o desgaste de uso da mesma, que seria absorvido pelo senhor. [...] (fl. 94) (g.n.)

Como se pode perceber, o Sr. Dejair não só reconhece os problemas causados – o que também o faz em mensagens via
whatsapp,
quando admite que sua equipe causou um “transtorno grande” (fl. 98) –, mas também encaminha duas propostas alternativas de acordo, sendo que uma delas seria a substituição da piscina, a ser realizada por terceiro com abatimento do saldo relativo ao contrato objeto da lide.

Neste mesmo sentido, tem-se o depoimento prestado por uma das testemunhas, o Sr. Flaviano Scopel, senão vejamos:

"disse ter trabalhado em 2018 na obra realizada na residência do Sr. Flávio Correa, e que com ele trabalhou a equipe da empresa Recorrente. Disse ainda que a empresa concluiu a obra, mas notou que a estrutura estava alta demais, e foi corrigida, entretanto, durante a correção ocorreram danos à 1/3 da piscina do local, ao piso e ao muro, devido ao material que soltou da estrutura após o procedimento de solda. Disse que a própria equipe da ART METAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA EPP tentou reparar os danos, inclusive contrataram duas outras empresas para tentar resolver o problema, mas a tentativa não foi eficaz. Disse que o Sr. Flávio necessitou contratar outra empresa para solucionar a situação, refazendo o revestimento que estava danificado, e arcou com todos os custos até a solução dos problemas, e ainda que a Recorrente não mais ofereceu ajuda. Afirmou que trabalhou na obra por quase 1 ano como ajudante, e que nas áreas que foram danificadas, até então ele não iria trabalhar. Disse que se lembra da vistoria da empresa Recorrente no momento em que a estrutura ficou pronta, entretanto não estava perto e não se envolveu."

Neste particular, a apelante afirma que o depoimento colhido da outra testemunha, o Sr. Igor Helmer Chesquini, que também trabalhou na obra, está em sentido contrário, de modo que a divergência entre os relatos, associada à presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, implicaria a procedência do pleito autoral.

Todavia, não há como desconsiderar que a narrativa trazida pelo Sr. Igor, no sentido de que “
não houve intercorrências durante o serviço
” se revela em absoluta desconformidade com as demais provas produzidas, visto que, consoante exaustivamente demonstrado alhures, o próprio engenheiro da requerente reconhece, em mais de uma oportunidade, que sua equipe danificou a piscina da residência do requerido.

Importante registrar que o fato de inexistir prova da exata extensão do dano não constitui óbice à aplicação do mencionado art. 476 do Diploma Civilista, eis que, para tanto, basta a demonstração de descumprimento da obrigação assumida, o que, a meu ver, restou suficientemente comprovado.

É dizer, conquanto não seja possível quantificar o dano causado pela requerente, certo é que houve prejuízo ao consumidor, causado pela deficiente prestação do serviço, o que obsta a cobrança da segunda parcela do pagamento, eis que não reparou os danos de maneira satisfatória.

Frisa-se à exaustão, não se está aqui afirmando o
quantum
devido ao consumidor, mas tão somente que houve dano causado pela requerente, a justificar a improcedência do pleito autoral. Justamente por isso, inclusive, todas as impugnações dos recibos juntados nos autos, constantes nas razões recursais, se revelam absolutamente inócuas, tendo em vista que a mensuração da extensão do dano foge ao escopo da presente demanda.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
a
r
-lhe
provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA.

REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
Na hipótese em apreço, a apelante pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral por reconhecer o descumprimento contratual na prestação do serviço contratado, consistente no fato de a fornecedora ter causado danos ao piso da residência do consumidor.

2)
Não obstante um dos efeitos da revelia realmente seja a presunção de que são verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC), tal presunção é
juris tantum
, isto é, relativa. Deveras, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a revelia, por si só, não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

3
)
No caso vertente, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que os funcionários da requerente, ao executarem o serviço, acabaram por danificar parte do local, sendo que, apesar dos esforços empreendidos pela empresa, a questão não foi devidamente solucionada, de modo que o consumidor se viu obrigado a contratar outra prestadora de serviços para realizar o reparo, tendo arcado com os custos dessa contratação

4)
O fato de não ser possível precisar a extensão do dano não constitui óbice à aplicação do mencionado art. 476 do Diploma Civilista, eis que, para tanto, basta a demonstração de descumprimento da obrigação assumida, o que restou suficientemente comprovado.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.